Tribunal: TJES
Processo: 5003289-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RICARDO MARQUES FELIZ e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003289-58.2023.8.08.0030
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: RICARDO MARQUES FELIZ / KAMILLA MARTINS PEREIRA FELIZ
Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE PASSAGEM. NARRAM AS PARTES AUTORAS QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS NO MONTANTE DE R$3.519,94 (TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). POR MOTIVO DE PIORA NO ESTADO DE SAÚDE DO FILHO DOS AUTORES, DESISTIRAM DA VIAGEM, REALIZANDO O PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS. ALEGAM QUE NÃO HOUVE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$1.639,42 (MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONDENOU AINDA A REQUERIDA A PAGAR A CADA PARTE AUTORA O VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE O MONTANTE PAGO PELOS AUTORES SERIA REFERENTE AO PACOTE DE VIAGENS, DEVENDO A COMPANHIA A RESTITUIÇÃO APENAS DAS PASSAGENS, NO VALOR DE R$1.639,42 (MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). EM RECURSO PARTE RÉ ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL E, A TÍTULO DE COMPARAÇÃO, PELO E. TJES. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE TÃO SOMENTE QUANTO AO REFERIDO PONTO. SENTENÇA DA REFORMADA, QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA PARTE RECORRENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)